Tribunal: STF
Processo: ARE 1483467
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Henkel Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    Nas razões do agravo, articula ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. 



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



    - Agravo interno desprovido



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, caput, XXII e XXIV; 37, caput; 150, IV; e 170, II, da Constituição Federal.



    Aduz que a denúncia espontânea é benefício outorgado pelo legislador tributário, voltado à exclusão da responsabilidade por infração e, portanto, resta evidente o direito ao não recolhimento da multa moratória de 20% (vinte por cento), em razão da denúncia espontânea realizada.



    Assevera que a multa moratória de 20% (vinte por cento) foi indevidamente aplicada, ante seu caráter sancionatório.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu não ter havido a confissão de débito tributário pela recorrente, acompanhada de pedido de compensação, pelo que não configurada a denúncia espontânea e, consequentemente, não podendo ser afastada a multa aplicada. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Quanto à exclusão da multa em razão da denúncia espontânea, a redação estampada no art. 138, CTN, tem o explícito destino de acolher ao contribuinte que, reconhecendo o ilícito no qual tenha incidido, procede ao pronto recolhimento do todo da exação implicada, anteriormente a qualquer ação fiscal. 



    No caso concreto, houve confissão de débito pelo devedor, acompanhada de pedido de compensação, sendo que, consoante entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, referida hipótese não configura denúncia espontânea.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos da Carta Federal, dissentir das conclusões da origem — acerca da não configuração da denúncia espontânea, apta a excluir a multa — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (nomeadamente o Código Tributário Nacional), revelando ofensa indireta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Na mesma linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO PARCELADO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 807.614 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 12 de fevereiro de 2016)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente